Tribunal: TJES
Processo: 5009651-51.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009651-51.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: IVAIR RAMOS VIEIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009651-51.2025.8.08.0048

RECORRENTE/RECORRIDO: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RECORRENTE/RECORRIDO: IVAIR RAMOS VIEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO PELA REQUERIDA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PELA PARTE AUTORA. DIREITO DO CONSUMIDOR.
MAJORAÇÃO DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata
m
-se de recursos inominados interpostos por ambas partes, requerente IVAIR RAMOS VIEIRA e requerida

APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, em face da sentença de primeiro grau proferida nos autos da presente AÇÃO SUMARÍSSIMA, que assim decidiu:
“Por estas razões, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de: A) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, devendo a ré baixar o contrato denominado “CONTRIBUIÇÃO APDAP PREV 0800 251 2844”, se abster de cobrar e/ou negativar, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais), por desconto indevido realizado ou dia de negativação, até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo da majoração da multa e da restituição em dobro de novos descontos. B) CONDENAR, ainda, a requerida a restituir, em dobro, ao autor a quantia de R$753,15 (setecentos e cinquenta e três reais e quinze centavos - valor ainda na forma simples), acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do primeiro desconto (ato ilícito), inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo também deverão ser restituído em dobro, mediante comprovação por parte do autor destes novos descontos (art. 323, CPC). C) CONDENAR a ré a pagar a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente a indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (Enunciado de Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Enunciado de Súmula nº 362 do STJ)...”

Em sede recursal a parte autora (ID 15033128), alega que a sentença recorrida condenou o requerido ao pagamento dos danos morais, em valor aquém do esperado, razão pela qual requer a majoração do quantum indenizatório referente aos danos morais.

A requerida, em sede recursal (ID 15033127), alega ausência do dever de indenizar pelos danos materiais em dobro e danos morais, pugnando pela reforma da sentença com a improcedênci
a
dos pedidos.

Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido/autor IVANIL SECONDINO MOREIRA (ID 15033133). O recorrido APDAP não apresentou contrarrazões ao recurso inominado ora interposto pela parte autora, conforme certidão de ID 15033584

É a síntese do necessário.

VOTO

DESERÇÃO - RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERIDO UNIVERSO

Preliminarmente, em análise dos pressupostos recursais, constato que o recurso inominado interposto pela APDAP se encontra deserto, pois, mesmo intimado para recolhimento do preparo recursal, não efetuou o devido recolhimento do preparo, ou comprovou sua hipossuficiência econômica, conforme decisão constante do ID 15364016.

Quanto ao requisito do preparo recursal, tem-se que este possui natureza de taxa e relaciona-se ao custo financeiro da interposição do recurso. O Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 1.007 que
“no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”
.

A Lei nº 9.099/95, por seu turno, estabelece em seu art. 42, § 1º, que
“o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”
. Ademais, assim dispõe o Enunciado nº 80 do FONAJE, in verbis: Enunciado nº 80/FONAJE:
“O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995)”
.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim decidiu, ao negar conhecimento ao recurso em razão da deserção quando não comprovada a hipossuficiência ou o recolhimento do preparo recursal (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120026592, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 16/09/2021).

Em suma, a associação recorrente APDAP pleiteou o benefício da assistência judiciária gratuita, no entanto não apresentou resposta ao prazo de 48h (ID 15569312), ofertado pela decisão ID 15364016, de modo que deve der declarado deserto, nos temos do art. 42, § 1º da Lei nº 9.099/95.

Dessa forma,
indefiro o benefício da gratuidade de justiça e
NÃO CONHEÇO DO RECURSO da APDAP, em razão da deserção. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA/RECORRENTE

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.
O pedido de assistência judiciária gratuita foi deferido nos termos do ID 15364016.

Passo a análise do mérito.

C
inge-se a controvérsia à necessidade de ma
joração da
indenização pelos danos morais suportados pel
a parte
autora. Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção da sentença
impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

O recurso do autor tem por objeto apenas o valor da condenação à indenização por danos morais.
Restou comprovada, que a ocorrência dos descontos foram realizados de forma indevida sobre verba de natureza alimentar da recorrente, pelo que entendo acertada a sentença quanto à declaração de inexistência de débito, ao cancelamento da cobrança, bem como à restituição dos valores indevidamente debitados.

No que tange à indenização por danos morais, verificada a falha na prestação de serviços por parte da ré, impõe-se o dever de indenizar a parte recorrente pelos danos morais sofridos, eis que a situação ultrapassa o mero inadimplemento contratual.

Ois bem, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em majoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Além disso, de acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo requerido

APDAP
, face à deserção. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
Em relação ao recurso interposto pela parte autora/recorrente, CONHEÇO DO RECURSO, porém NEG
O-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspensa a exigibilidade ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 10 de setembro de 2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)